Tribunal: TJBA
Processo: 0035215-59.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0035215-59.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A Advogado(s): DJALMA SILVA JUNIOR, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA APELADO: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s):CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA Rel: Aldenilson Barbosa dos Santos ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. TRAVA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. VALORES QUE SERVEM COMO GARANTIA DO PAGAMENTO. PREVISAO CONTRATUAL. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL COM RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA TRAVA BANCÁRIA. LIMINAR REVOGADA. AUSENCIA DE EFETIVAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBENCIA INVERTIDA EM FAVOR DO BANCO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não merece amparo a preliminar de perda de objeto eis que o pleito versou, também, sobre a não inclusão do nome/CPF da empresa nos cadastros restritivos em razão da dívida e não somente sobre a manutenção da trava bancária. Também não merece amparo a preliminar de ausência de fundamentação da sentença, eis que apesar de sucinta, apresenta motivação e embasamento legal. Rejeição que se impõe. Trava bancária. Manutenção que se impõe como garantia do pagamento, em especial diante da expressa previsão contratual. Legalidade da manutenção da trava já reconhecida, também, na Ação Principal. Revogação da liminar em razão da ausência dos depósitos judiciais nas datas aprazadas. APELO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.